Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705306-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALLES, LOISE PEDROSA SALLES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J. H. D. O. S., representado por seus genitores, devidamente identificados na peça recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível de Brasília (ID 83794580 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO - FUBRAE, com nome fantasia Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, indeferiu a tutela de urgência volvida a impor ao agravado a matrícula e avaliação do agravante, ainda menor, em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Sustenta o recorrente que foi aprovado para cursar Ciência da Computação no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB bem como no Instituto de Ensino Superior de Brasília - IESB, e que necessita do certificado de conclusão do ensino médio para que possa realizar matrícula junto à universidade escolhida, em tempo hábil. Narra que fora alfabetizado nos Estados Unidos da América e que atualmente estuda em renomada escola de Brasília/DF. Defende que sempre teve alto rendimento escolar, com habilidade especial para área de exatas. Sustenta ainda que, por ser um aluno exemplar e acima da média, recebeu carta de recomendação do coordenador do Ensino Médio. Tece arrazoado sobre o direito postulado, aduzindo que há jurisprudência deste Tribunal de Justiça alicerçando o pedido vindicado na peça de ingresso e neste agravo de instrumento. Pontua o preenchimento dos requisitos autorizativos para a sua concessão da antecipação da tutela recursal. Ancorado nessas argumentações acima sintetizadas, busca o deferimento da tutela antecipada recursal para que “(...) determine que a Diretora do CETEB matricule e aplique ao agravante os exames necessários para que seja submetido à conclusão do ensino médio, bem como determinar à instituição agravada, em sede de provimento LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, que aplique a prova final do curso supletivo nível ensino médio, no prazo de 12 HORAS a contar da intimação, além de, caso o agravante seja aprovado, emita o Certificado de Conclusão do Curso no prazo máximo de 12 HORAS após a conclusão das provas, sob pena de multa diária.” (ID 23443395) No mérito, almeja a reforma da decisão agravada e a confirmação da pretendida antecipação da tutela recursal. É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 23443398), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso e concluiu pela inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação do agravante em curso supletivo, ancorada na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio. A propósito, a disposição contida no art. 208, V, da Constituição Federal - CF, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. Por isso é que a garantia aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ocorrer à margem do direito social à educação (CF, art. 6o), que deve ser compreendido não apenas como simples direito de acesso, mas também como direito à educação completa, observadas as várias etapas de ensino dispostas na legislação. É exatamente à conta de tais razões que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Nesse sentido, confira-se o teor do supramencionado artigo: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Esses são, pois, os objetivos que devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio. Dos elementos de convicção despontados dos autos, depura-se que o agravante é menor de 18 (dezoito) anos e ainda não concluiu, ordinariamente, os estudos do 3o ano do ensino, encontrando-se em idade hábil de alcançar, pelas vias normais, as finalidades a que se presta essa etapa obrigatória de ensino. Destaco que o fato de ter o agravante obtido êxito em vestibular para instituição de ensino superior privada, como noticiado nos autos, per si, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Diante da quantidade de universidades/faculdades privadas, não é difícil aprovação em seus vestibulares. É o que se verifica por regras de experiência e vivência. Quanto ao desempenho do agravante na escola que hodiernamente estuda, a despeito da carta de recomendação apresentada nos autos, a valoração de um grau elevado ou extraordinário de inteligência demanda uma avaliação mais criteriosa e interdisciplinar, não alcançável apenas com o sopesamento da declaração lá contida. Dessa forma, afere-se que a pretensão do recorrente desvirtua os mecanismos previstos para avanço educacional, que é especialmente destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, consoante art. 37 da Lei no 9.394/96. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem o que, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias. Cabe salientar, no ensejo, que a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo que não tem tal função. Nesse sentido, confira-se a hegemônica orientação jurisprudencial desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚPERE COM 15 ANOS DE IDADE CURSANDO O 1o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996; 2. A matrícula do menor impúbere em curso supletivo deve ser vista como medida excepcional, devendo ser autorizada apenas quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual, recomendando-se que o aluno esteja ao menos cursando o segundo ano do ensino médio e não tenha sido reprovado em nenhuma disciplina. 3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1281718, 07055150820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1276334, 07056250720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, o legislador exerceu o seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, inciso II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Apesar da jurisprudência desta Corte de Justiça estar relativizando a aplicação das normas puramente objetivas, como a que se refere à idade mínima para avanço escolar, dispostas na Lei no 9.394/96 e na Resolução no 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por não ser razoável obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, tal entendimento apenas prevalece ante a realização de análise apurada de toda a vida estudantil do aluno de forma que o critério objetivo (idade ou tempo) possa ser mitigado diante da vasta e farta comprovação de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior. (Acórdão 1263343, 07082389720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 01/08. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 61, inc. II, da Resolução no 0101/08 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para matrícula da agravante-autora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225282, 07190244020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, vis postal (ID 83779000) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator